Tribunal: TJMT
Processo: 1014725-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014725-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO - CPF: 037.904.149-99 (AGRAVANTE), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (AGRAVADO), ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (AGRAVADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (AGRAVADO), ARLEI LORENZZON - CPF: 487.630.201-49 (AGRAVADO), SHEILA MEDEIROS LORENZZON - CPF: 537.494.561-00 (AGRAVADO), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (AGRAVADO), ALINE BRINGHENTI LORENZZON - CPF: 905.099.511-04 (AGRAVADO), ROSANA LORENZZON - CPF: 352.179.791-00 (AGRAVADO), SIDNEI LORENZZON - CPF: 468.718.291-72 (AGRAVADO), SANDRA MARA LORENZZON - CPF: 576.241.600-30 (AGRAVADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (AGRAVADO), MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (PROCURADOR), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELVIS JUNIOR NEMOTO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003158-49.2023.8.11.0037, movida pelos agravados, deferiu a tutela possessória pretendida, nos seguintes termos,
in verbis
:

“DEFIRO o pedido de proteção possessória feito pelo Requerente para determinar a reintegração de toda a área descrita na inicial, Fazenda Vale do Kuluene II, matrícula nº 9.609 do RGI de Primavera do Leste – MT e Fazenda Vale do Kuluene, de lá retirando todos os pertences dos Requeridos. EXPEÇA-SE mandado de reintegração, cabendo ao Sr. Oficial de Justiça também a individualização e qualificação dos Requeridos.”

Em breve síntese, a recorrente assevera que:

- o Juízo de primeiro grau deferiu reintegração de posse aos agravados fundamentando sua decisão apenas em documentos unilaterais;

- na data de 05/04/2023 pactuou junto aos proprietários registrais do imóvel rural registrado e matriculado sob o nº 7.549 do cri da comarca de barra do garças/mt, o instrumento denominado “instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural com permuta parcial e outra avenças”;

- não é estranho à área, na medida em que comprovadamente adquiriu o imóvel de seus legítimos proprietários (Família Hernandes), motivo pelo qual de forma alguma deveriam ter sido citados como “invasor desconhecido” como mencionado pela exordial com claro fim de induzir o juízo a erro e obter a liminar de reintegração de posse;

- os agravados além de não ter comprovado o esbulho não comprovou a sua posse sobre a área, se limitando a juntar B.O com informações inverídicas acerca do contexto fático;

- os agravados sequer exercem a posse sobre a área que alega ter sido esbulhada mas que a área estaria arrendada a um terceito chamado Adnilson Áraújo Ferreira, ou seja, em que pese os Agravados afirmarem em sua exordial que não detém título de grande parte de sua área (o título é de propriedade do agravante), alega que por ser posseiro da área arrendou o imóvel a terceiro anexando contrato de 2020;

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 176637190. Preliminar de perda de objeto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de perda de objeto

Aduz a parte agravada a perda do objeto do presente recurso, uma vez que a liminar concedida pelo Juízo singular já havia sido cumprida na data de 01 de junho de 2023.

Sem razão a parte agravada, pois da consulta aos autos de origem (id. 124731247), verifica-se que o Juízo
a quo
, em decisão datada de 31 de julho de 2023, reverteu a reintegração em favor da parte recorrente.

Assim rejeito esta preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

A documentação acostada nos autos pela ora agravante abona,
a priori,
a sua posse sobre a área, tendo havido, inclusive, juntado contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Os documentos que embasaram o deferimento liminar foram produzidos unilateralmente e não houve audiência de justificação prévia.

Havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento Nº 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento Nº 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

A prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023